Tribunal: TJPA
Processo: 0018644-05.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0018644-05.2015.8.14.0097
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 2ª vara cível e empresarial de Benevides/PA
Apelante: JOSÉ MARIA DOS SANTOS
Advogado: Thiago Henrique Cristo Paranhos - OAB/PA nº 18.715
Apelado: RUBIVAL ANTONIO DA TRINDADE FELIPE
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. CONFLITO AGRÁRIO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESBULHO COLETIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE DO AUTOR. POSSE CLANDESTINA DO RÉU. ESBULHO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ MARIA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Benevides/PA (fls. 73), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por RUBIVAL ANTÔNIO DA TRINDADE FELIPE, em seu desfavor, tendo o pedido sido julgado procedente para determinar a reintegração do imóvel situado à Rodovia Augusto Meira Filho, Chácara Bom Jesus, QD 01, Lote 07, Bairro Araci, Santa Bárbara/PA.

Em suas razões recursais (fls. 75/78), o apelante alega inicialmente preliminar de incompetência absoluta do juízo, uma vez que o imóvel fora invadido por uma pluralidade de famílias, tendo destinação rural, o que atrairia a competência da vara agrária e, no mérito, alega sua justa posse, já concretizada há mais de dois anos, tendo em vista o abandono do terreno pelo seu suposto proprietário, pugnando pela reforma da sentença, para legitimar sua posse.

Contrarrazões às fls. 86/90, tendo o apelado refutado as razões recursais, pleiteando a manutenção de todos os termos da sentença.

Autos redistribuídos a mim às fls. 95.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível.

Inicialmente, o recorrente alega a incompetência da vara cível de Benevides/PA para julgamento do feito, pois a invasão ao terreno do autor teria sido perpetrada por uma pluralidade de famílias e referido terreno teria feições rurais, o que atrairia a competência da vara agrária para apreciação da demanda.

Entendo que não assiste razão ao apelante. A Constituição do Estado do Pará, em seu art. 167, determina:
¿Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.¿.
Em cumprimento a tal preceito, o E. Tribunal de Justiça do Pará editou a resolução nº 018/2005-GP, dispondo acerca da competência das varas agrárias do Estado:
Art. 1º: As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Trata-se da regra geral, da qual está excluída a presente demanda. Tem-se, no presente caso, uma disputa eminentemente privada sobre a posse da terra, em que dois particulares específicos litigam por um bem definido. Não há interesse coletivo em disputa. Não se pode extrair dos presentes autos qualquer conclusão em sentido contrário, pois não há provas das alegações do recorrente.

Em que pese ter ele afirmado que várias famílias teriam ocupado o imóvel, o recorrido aponta somente o recorrente como invasor. Difícil imaginar que tenha ele ocultado intencionalmente os demais invasores apenas para ludibriar a definição de competência, notadamente quando tal omissão ensejaria a total ineficácia da decisão de reintegração quanto aos demais posseiros, se existentes.

Compulsando os autos, não há sequer indício da existência de outras famílias no local, o que pode ser confirmado pelas fotografias de fls. 44/45, que apontam uma única edificação. Ambas as testemunhas ouvidas em audiência de justificação (fls. 36/37 foram uníssonas em afirmar que desconhecem a suposta líder comunitária referida pelo apelante.

O Estatuto da Terra, por sua vez, Lei nº 4.504/64, conceitua imóvel rural como o
¿prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada¿
.

Novamente, compulsando os autos, não vislumbro provas da alegada ¿atividade agrária¿ do requerido. Aduz ele que sobrevive da venda de frutos que obtém da terra, porém não indica quais sejam, nem comprova a atividade extrativista. Simplesmente alega.

Quanto à questão da competência, este Tribunal de Justiça tem se manifestado:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA AGRÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL NÃO CARACTERIZADO COMO RURAL. ART. 3º DA RESOLUÇÃO N.º 18/2005 ? TJPA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.04230806-42, 208.729, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-03, Publicado em 2019-10-15)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, PROPOSTA PERANTE O JUÍZO DA COMARCA DE VIGIA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
(2018.05124178-85, 199.552, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-19)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE ALTAMIRA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS. 1. As Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP), bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (artigo 3º do mesmo diploma legal). 2. No caso concreto, a pretensão dos autores da ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005, versa acerca de propriedade de parte do imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, situado no Município de Vitória do Xingu/PA, matricula 0040, Livro 2-A, fl. 040, CRI de Vitória do Xingu, com área de 3.594,7401 hectares, objeto do contra de compra e venda e esbulho possessório praticado pelo locatário do imóvel, o qual se recusa a desocupá-lo mesmo depois de notificado extrajudicialmente. Trata-se, pois, de conflito individual e não coletivo, pela propriedade de terra rural. 3. O que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, não se adequando o caso em análise ao disposto no art. 1º da resolução nº 18/2005-GP desta egrégia Corte de Justiça, o que afasta o interesse Público apto a atrair e competência da Vara Agrária de Altamira para conhecer, processar e julgar a ação de Manutenção de Posse - Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
(2018.02300415-73, 191.934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

Sendo assim, não encontro preenchidos os requisitos discriminados no art. 1º da Resolução 18/2005-GP do TJE/PA, tendo a presente disputa a natureza de demanda individual sobre propriedade imóvel, restando afastada a competência da vara agrária, nos termos expostos, motivo porque rejeito a preliminar.
II - Mérito Recursal

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito: O apelante pugna pela reforma da sentença por possuir a justa posse do imóvel há mais de 2 (dois) anos, de forma coletiva e pacífica, e ainda honesta, pois teriam as famílias procurado o órgão estadual competente pela regularização. Ademais, alega que o autor teria abandonado o imóvel, o que legitimaria a posse dos invasores. Pleiteia, assim, a tutela possessória para si.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

É sabido que a posse não expressa um direito, mas sim um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade. A condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Os presentes autos consistem em ação de reintegração de posse, ação possessória
estrito sensu
, devendo as partes e o julgador aterem-se, portanto, aos requisitos legais da posse para correto deslinde da demanda. Dito isso, tem-se seu conceito legal no art. 1.196 do CC/02, acima transcrito. Partindo da teoria objetiva de Jhering, a posse pressupõe que sobre a coisa o possuidor aja como se proprietário fosse, ainda que não mantenha contato físico com ela. De outro modo, a detenção da coisa não necessariamente induzirá a posse, pois pode haver a sua degradação, a deslegitimar o estado de fato diante de determinadas hipóteses legais, a exemplo do que se vê no art. 1.200 do CC/02, pela via de exclusão.

Em relação à posse defendida pelo recorrido, tem-se como meios de provas os documentos de fls. 09/20, que indicam a realização de contrato de compra e venda do imóvel entre o autor e o Sr. Reginaldo Pinheiro da Cunha, atestando seu justo título sobre o bem, embora não sua efetiva propriedade, pois não há ali comprovação de registro do imóvel no cartório competente. Às fls. 06, consta boletim de ocorrência indicando a data de descobrimento da invasão do terreno. Fotografias às fls. 21/22, demonstrando o uso do bem para fins de lazer do autor e sua família, o que foi posteriormente confirmado pelas testemunhas em audiência de justificação às fls. 36/37, senão vejamos:

A testemunha
Nilda Ferreira Pereira Monteiro
informou que compareceu ao terreno algumas vezes, quando convidada a festas e aniversários, bem como para tomar banho no igarapé localizado ali. Afirmou que a única edificação era o imóvel da Sra. Ivaneide e que lá haviam inúmeras árvores frutíferas. Não soube informar quem ocupou o terreno ou quando foi ocupado.

A testemunha
Edivaldo Nascimento Lima
confirmou a invasão do imóvel, tendo inclusive visto a ocupação
in loco
. Afirmou que houve a derrubada de várias árvores do local. Tal como a primeira testemunha, informou que frequentava o imóvel para participar de festas, sendo que ocupavam a casa de Dona Ivaneide. Por fim, informou que desconhece a metragem do terreno do autor, sendo que haviam outras casas sendo levantadas na área, então não recordava se havia edificação no terreno específico dele.

Como prova de suas alegações, o recorrente somente trouxe aos autos as fotografias de fls. 44/45, que atesta a benfeitoria construída no imóvel, tão somente. Embora chamado a participar de audiência de instrução, a parte deixou de comparecer, de arrolar testemunhas ou outros meios de prova que comprovassem suas alegações. Quedou inerte, portanto.

Considerando a distribuição legal do ônus probatório, nos termos do art. 373 do antigo CPC, vigente ao tempo da sentença, tem-se que caberia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, comprovar sua justa posse e o esbulho ocorrido. Ao contrário do alegado pelo apelante, enxergo nos autos a prova da posse efetiva do imóvel. Isso porque não é necessário, para fins de consagração da função social da propriedade, que o titular mantenha a detenção física do bem permanentemente. Não precisa ele morar no imóvel para dar-lhe uso. Como ocorre
in casu,
o emprego do terreno para fins de lazer, utilizando-o habitualmente para festas, aniversários, banhos de igarapé, ainda que não diariamente, configura sim sua posse.

Não cabe ao Estado exigir do proprietário que mure seu imóvel ou que nele resida dentro de um padrão social pré-definido. Necessita ele consagrar a função social da propriedade, mas dentro daquilo que a sua ampla liberdade permite, sem violações legais, com respeito às questões ambientais, laborativas, entre outras. Feito isso, pode ele usufruir de seu patrimônio como bem almejar, ainda que intencione apenas manter uma área ambiental preservada.

Quanto ao ônus probatório que lhe caberia, entendo que o recorrente dele não se desincumbiu. Confirmou a invasão do imóvel, o que torna incontroverso o esbulho. Buscou legitimar sua posse por meio de uma suposta atividade agrária, extrativista, a ensejar a competência da vara especializada para dirimir o conflito, sustentando ainda o abandono do terreno.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido. Afirma que a invasão se deu por uma pluralidade de famílias, porém não trouxe uma única testemunha disso. Afirma exercer atividade agrária no local, porém não indicou qual, nem mesmo referiu qual o ramo em que atua. Dessa feita, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do antigo CPC/73.

Ademais, como já há muito assentado na doutrina e jurisprudência, eventual invasão configura aquisição clandestina (ou violenta, conforme o caso) da posse, de modo a degradar a detenção, impedindo a tutela jurisdicional de tal situação fática. Quanto à natureza de tal posse, diz a doutrina de Venosa:
Posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas, artimanhas e ardis. Quem tem a posse justa não tem necessidade de ocultá-la. É no momento da aquisição da posse que se avalia a clandestinidade. Não é clandestina a posse obtida com publicidade e posteriormente ocultada. A inventividade humana para transgredir o justo é infinita. Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse do recorrente diante do autor impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Destarte, considerando as provas carreadas aos autos e dentro do exercício do livre convencimento motivado, entendo comprovada a justa posse do autor, motivo porque conservo a sentença impugnada em todos os seus termos, para manter a ordem de reintegração do imóvel situado à Rodovia Augusto Meira Filho, Chácara Bom Jesus, QD 01, Lote 07, Bairro Araci, Santa Bárbara/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR